Tribunal: STF
Processo: Ext 482
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-24
Data de publicação: 1989-08-24

Ementa:
EXTRADIÇÃO. NACIONAL PORTUGUES. PEDIDO FORMULADO, POR VIA
DIPLOMATICA, MEDIANTE PROMESSA DE RECIPROCIDADE E INSTRUIDO COM
MANDADOS DE CAPTURA DECORRENTES DE CONDENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO,
HOMICIDIO, ASSOCIAÇÃO CRIMONOSA, PORTE E USO DE ARMA PROIBIDA E
INDICIAMENTO POR CRIME DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
OBEDECIDAS AS FORMALIDADES DO ARTIGO 80, PRESENTES  OS REQUISITOS
DOS ARTIGOS 76 E 78, E AUSENTES AS CAUSAS IMPEDITIVAS DO ART. 77
TODOS DA LEI N. 6.815/80, COM AS ALTERAÇÕES DETERMINADAS PELA LEI N.
6.964/81, A EXTRADIÇÃO DEVE SER CONCEDIDA, EXCETO QUANTO AO PORTE E
USO DE  ARMA PROIBIDA, POR FALTA DE CORRESPONDENTE TIPICIDADE.